Tribunal: STF
Processo: ADPF 641
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. VALIDADE CONSTITUCIONAL DA PORTARIA Nº 1.104/GM3 DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. ATO NORMATIVO ANALISADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 817.338, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, EM CUJO BOJO HÃO DE SER POSTAS EVENTUAIS QUESTÕES CONCERNENTES A SEU CONTEÚDO DECISÓRIO, DOTADO DA AUTORIDADE DE PRECEDENTE JUDICIAL OBRIGATÓRIO. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.